Tribunal: STF
Processo: Inq 4387
Classe: Inq
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



 



Ementa: Direito penal e processual penal. Inquérito. Oferecimento de denúncia. Falsidade ideológica eleitoral. Incompetência do STF. 



1. Denúncia em face de deputado federal e outros investigados pela prática de crime de lavagem de dinheiro e de corrupção passiva e ativa.



2. Alegação de pagamento vultoso que teria sido realizado por empresa ao parlamentar denunciado. Documentos anexados aos autos que conduzem à conclusão de que tal quantia constituía doação eleitoral, para o fim de manter boa relação entre a empresa e o congressista e obter apoio político em projetos legislativos. Fatos que se amoldam, portanto, ao delito previsto no art. 350 do Código Eleitoral (falsidade ideológica eleitoral).



3. Conforme a jurisprudência desta Corte, o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas (AP 937 QO, sob a minha relatoria, Tribunal Pleno, j. em 03.05.2018).



4. Inexistência de correlação entre o crime eleitoral e as atribuições inerentes ao exercício do mandato parlamentar. Precedentes.



5. Declínio de competência para a Justiça Eleitoral.



     1. Trata-se de denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República - PGR em face (a) do Deputado Federal Paulo Pereira da Silva ("Paulinho da Força") e Marcelo de Lima Cavalcanti, pela prática dos crimes previstos no art. 317 (corrupção passiva) do Código Penal e no art. 1º, §1º, II, e §4º, da Lei nº 9.613/1998 (lavagem de dinheiro); e (b) de Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis e Marcelo Bahia Odebrecht, pelos delitos tipificados no art. 333 do Código Penal (corrupção ativa) e art. 1º, caput, e § 4º, da Lei nº 9.613/1998 (lavagem de dinheiro).  



     



    2. De acordo com a peça acusatória, entre 22.08.2014 e 16.09.2014, na cidade de São Paulo/SP, o Deputado Federal Paulo Pereira da Silva, em razão do cargo, solicitou e depois recebeu, juntamente com Marcelo Cavalcanti, o total de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) de Marcelo Bahia Odebrecht e Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis. O pagamento teria sido feito com o objetivo de comprar o apoio do parlamentar nas relações com movimentos sindicais contrários aos negócios empresariais da Odebrecht e em projetos legislativos autorizando a participação privada no setor de saneamento básico (área de interesse da Odebrecht Ambiental).  



     



    3. Os denunciados foram regularmente notificados e apresentaram defesa preliminar. Foram trazidas as seguintes teses defensivas: (a) incompetência do STF para processamento do feito, já que se trata de hipótese de falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do Código Eleitoral); (b) cerceamento de defesa; (c) inépcia da denúncia; e (d) desmembramento do feito com relação aos denunciados sem foro por prerrogativa de função.  



     



    É o breve relatório. Decido.  



     



    4. Tal como sustentado pela defesa, entendo que deve ser reconhecida a incompetência do Supremo Tribunal Federal para o recebimento da denúncia e instrução do processo criminal. Como se verá, as condutas relativas ao Deputado Federal Paulo Pereira da Silva, único denunciado com foro por prerrogativa de função nos autos, amoldam-se ao tipo do art. 350 do Código Eleitoral (falsidade ideológica eleitoral). Não havendo qualquer relação entre o crime do art. 350 do Código Eleitoral e as funções inerentes ao exercício do mandato parlamentar, os fatos devem ser processados perante a Justiça Eleitoral, conforme jurisprudência desta Corte (AP 937 QO, sob a minha relatoria, Tribunal Pleno, j. em 03.05.2018).  



     



    5. O recebimento da denúncia, em regra, não é o momento processual mais adequado para dar nova capitulação aos fatos narrados. No entanto, quando a tipificação proposta na denúncia implicar o processamento do feito em juízo incompetente ou inviabilizar algum benefício ao investigado (suspensão condicional do processo, por exemplo), deve o juiz dar nova capitulação às condutas desde logo, a fim de evitar prejuízos à persecução penal e ao denunciado.  



     



    6. De acordo com a denúncia, o Deputado Federal Paulo Pereira da Silva solicitou e obteve o pagamento do montante de R$ 1.800.000,00 pela Odebrecht. O valor teria sido entregue em espécie, durante o período eleitoral de 2014, nas seguintes datas: 22.08.2014, 04.09.2014, 11.09.2014 e 16.09.2014. No referido pleito eleitoral, o parlamentar declarou apenas o valor de R$ 201.900,50 como doação do grupo Odebrecht.  



     



    7. A leitura dos termos de colaboração, do relatório policial e das respostas preliminares dos denunciados conduz à conclusão de que o pagamento constituía doação eleitoral para o fim de manter boa relação política entre a Odebrecht e o parlamentar e obter apoio político em projetos legislativos. Nesse sentido, o colaborador Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis, principal operador do esquema na Odebrecht, foi categórico ao afirmar que o pagamento do montante pela empresa se destinava à campanha de reeleição do Deputado Federal Paulo Pereira da Silva. Assim sendo, a tese da PGR de que parte do valor pago foi incorporado ao patrimônio do Deputado Federal Paulo Pereira da Silva, caracterizando o crime de corrupção, carece de elementos nos autos.  



     



    8. Ademais, a conduta que ensejaria a prática de crime de lavagem de dinheiro, tal como apontado na denúncia (fl. 580), confunde-se com o próprio crime do art. 350 do Código Eleitoral. A utilização de senha para o recebimento e a guarda dos recursos pagos fazem parte do esquema montado pela Odebrecht, por meio do Setor de Operações Estruturadas - SOE, para operacionalizar o pagamento da doação ao parlamentar. A alegação na denúncia de que o deputado teria realizado transferências para ocultar a origem dos recursos recebidos não está demonstrada nos autos. Portanto, as condutas do Deputado Federal Paulo Pereira da Silva narradas pela PGR, em tese, enquadram-se apenas no crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral.  



     



    9. No julgamento da AP 937 QO (sob a minha relatoria, Tribunal Pleno, em 03.05.2018), o STF estabeleceu a tese de que “o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”. O crime do art. 350 do Código Eleitoral (falsidade ideológica eleitoral) não possui relação com as funções inerentes ao exercício do mandato parlamentar, conforme a jurisprudência do STF:



    Ementa: DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. COMPETÊNCIA PARA INVESTIGAÇÃO E JULGAMENTO. QUESTÃO DE ORDEM NA AP 937/RJ. REINTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ALCANCE DA PRERROGATIVA DE FORO. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE O DELITO TIPIFICADO NO ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL E AS FUNÇÕES INERENTES AO MANDADO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA PROCESSAR E JULGAR DELITOS COMUNS CONEXOS COM CRIME ELEITORAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REMESSA À JUSTIÇA ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Diante da reinterpretação constitucional do alcance do disposto no art. 102, I, b, da Constituição, é de competência da Justiça Eleitoral o trâmite de inquérito e processo criminal relativo ao delito de falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do Código Eleitoral).



    II – Não há falar em correlação entre o mencionado delito e as funções inerentes ao exercício do mandato parlamentar. Precedentes.



    III – Reafirmação da jusrisprudência pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal no sentido da competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar crimes comuns que sejam conexos com crimes eleitorais.



    ...



    (Pet 7997 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. em 28.04.2020, grifei)  



     



    10. Esse entendimento foi reafirmado em múltiplas decisões monocráticas proferidas nesta Corte, no sentido de se determinar o declínio de competência para a Justiça Eleitoral nos casos em que são investigados crimes eleitorais (Pet 7.994, sob minha relatoria, j. em 20.02.2019; Rcl 33.397, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 26.02.2019; Inq 4.399-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 07.12.2018).  



     



    11. Sendo incompetente esta Corte para o recebimento da denúncia em face do Deputado Federal Paulo Pereira da Silva, único a possuir foro por prerrogativa de função, resta prejudicada a análise das demais alegações trazidas pelas defesas e das imputações aos demais investigados. Tais questões deverão ser analisadas pelo juízo eleitoral competente.



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, declino da competência, determinando o encaminhamento dos autos à Justiça Eleitoral do Estado de São Paulo.



    Intimem-se. À Secretaria para providências. 



    Brasília, 28 de outubro de 2021. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator